Tribunal: TJDFT
Processo: 0760617-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DINÂMICA DO ACIDENTE COMPROVADA. MANOBRA REALIZADA SEM OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. MUDANÇA REPENTINA DE FAIXA. ART. 34 DO CTB. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais cuja sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 6.707,88 (seis mil setecentos e sete reais e oitenta e oito centavos).
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, o ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência de alerta por parte da magistrada quanto à conveniência de patrocínio por advogado (art. 9o, §2o Lei 9.099/95); requer a nulidade da sentença proferida. No mérito, afirma que guardou todos os deveres de segurança para atingir o retorno, adentrando uma faixa por vez e olhando no retrovisor para fazer a respectiva passagem. Argumenta que houve culpa exclusiva do recorrido no acidente. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Nulidade da Sentença. Dispõe o artigo 9o, § 2o, da Lei 9.099/95 que o Juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa o recomendar. Assim, a disposição colaciona uma faculdade, não existindo a obrigação de que o Magistrado(a) garanta às partes o acompanhamento por advogado. É opção do juiz(a), ao avaliar o caso concreto, recomendar a presença de advogado ou alertar as partes sobre a conveniência do patrocínio. A ausência de recomendação de patrocínio de Advogado, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil, em especial pelo instituto da responsabilidade civil e pelo Código de Trânsito Brasileiro.
5. O Código de Trânsito Brasileiro (artigo 29, inciso II, da Lei 9.503/97) impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral entre o seu e os demais veículos. Da mesma forma, o art. 34 do CTB estabelece que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e velocidade.
6. O conjunto probatório dos autos corroboram as alegações autorais e a dinâmica dos fatos encontra-se comprovada por meio, sobretudo, do depoimento da testemunha apresentada pelo requerente/recorrido. Segundo a testemunha José João Lobato Filho, em depoimento realizado em audiência de conciliação e instrução, “o autor foi vítima e não infringiu nenhuma lei de trânsito; que a requerida saiu do retorno rapidamente e invadiu a pista; que viu o carro da requerida saindo do retorno da zoobotânica e entrou na pista, atingindo o autor; que vinha logo atrás”. Cabe destacar que a requerida/recorrente não apresentou aos autos qualquer elemento probatório que pudesse contraditar as alegações autorais ou apresentar uma nova versão dos fatos. Portanto, é possível concluir que a requerida não observou o devido dever de cuidado e atenção exigido pelo art. 34 do CTB, dando causa ao acidente ocorrido.
7. Cabe ressaltar, ainda, que o art. 37 do CTB dispõe que nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança. Contudo, conforme ficou comprovado nos autos, a requerida não aguardou no local apropriado para cruzar a pista em segurança, invadindo a pista do meio onde ocorreu a colisão entre os veículos.
8. Considerando que não houve impugnação quanto ao valor da condenação, deve-se manter o valor fixado na sentença de origem.
9. Recurso da parte ré conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.